Tribunal: TJPA
Processo: 0060498-51.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10311 - Irredutibilidade de Vencimentos
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060498-51.2012.8.14.0301

APELANTE: VANILZE GOMES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, SUSIPE

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0060498-51.2012.8.14.0301

ORIGEM: 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE BELÉM

APELANTE: VANILZE GOMES DOS SANTOS

ADVOGADO: LIENILDA MARIA CÂMARA DE SOUZA - OAB/PA 6.450

APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE

RELATOR: DESEMBARGADOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. CONCURSO PÚBLICO. ASSISTENTE SOCIAL DA SUSIPE/SEAP. PRETENSÃO DE PERCEPÇÃO DE VENCIMENTO-BASE NO VALOR PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. DIVERGÊNCIA ENTRE A PREVISÃO EDITALÍCIA E O VALOR FIXADO EM LEI ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DA REMUNERAÇÃO SEM LEI ESPECÍFICA. RESERVA LEGAL REMUNERATÓRIA. ART. 37, X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO À PERCEPÇÃO DE VENCIMENTOS SUPERIORES AOS FIXADOS EM LEI. VINCULAÇÃO AO EDITAL QUE NÃO SE SOBREPÕE À LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. PRECEDENTES DO STF. TEMAS 19 E 864 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. DANOS MORAIS INEXISTENTES. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de diferenças de vencimento-base cumulada com indenização por danos morais proposta por servidora pública estadual, sob o fundamento de que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada por lei específica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar se a servidora possui direito à percepção do vencimento-base indicado no edital do concurso público, em valor superior ao previsto na legislação estadual que disciplina a carreira.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A CF, em seu art. 37, X, estabelece a reserva legal remuneratória, segundo a qual a fixação ou alteração da remuneração de servidores públicos depende de lei específica;

4. O edital do concurso público vincula a Administração e os candidatos, mas não possui aptidão para instituir ou modificar regime remuneratório em desacordo com a legislação vigente;

5. O STF, em sede de repercussão geral, consolidou entendimento de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório a servidores públicos sem previsão legal (Tema 19/STF);

6. A centralidade da reserva legal em matéria remuneratória também foi reafirmada no Tema 864/STF, segundo o qual a revisão geral anual depende de
previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias e de dotação na Lei Orçamentária Anual;

7. Inexistindo conduta ilícita da Administração, não se configuram os pressupostos da responsabilidade civil estatal previstos no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, sendo indevida a indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “
A previsão remuneratória constante de edital de concurso público não gera direito subjetivo à percepção de vencimentos superiores aos fixados em lei, em razão da reserva legal remuneratória prevista no art. 37, X, da Constituição Federal
”.

Dispositivos relevantes citados
:
art. 37, X e § 6º, da CF; art. 85, § 11, do CPC.

Jurisprudência relevante
:
STF, Tema 19 da repercussão geral; STF, Tema 864 da repercussão geral.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER da APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VANILZE GOMES DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém que, nos autos da Ação de Cobrança de Diferenças de Vencimento-Base c/c Indenização por Danos Morais ajuizada contra o ESTADO DO PARÁ, julgou improcedente a ação, sob o entendimento de impossibilidade de alteração do valor do vencimento-base da parte autora sem lei (Id. 20488746).

Alegou a parte autora, em suas razões recursais (Id. 20488748), que o valor do vencimento-base previsto no edital do concurso público vincularia a Administração Pública, acrescentando que foi publicado anteriormente à Lei Estadual nº 7.083/2008, razão pela qual não haveria incompatibilidade normativa. Requereu o reconhecimento do direito ao pagamento das diferenças remuneratórias desde a posse no cargo, com reflexos nas demais verbas funcionais, bem como indenização por danos morais decorrentes do alegado pagamento a menor.

Contrarrazões apresentadas (Id. 20488751).

Distribuídos os autos, coube relatoria à Desembargadora Luzia Nadja Guimarães que recebeu o recurso no duplo efeito e determinou remessa dos autos ao Ministério Público (Id. 26637354).

O MP opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso (Id. 26710037).

Os autos foram redistribuídos conforme a Emenda Regimental nº 37/2025, cabendo a mim sua relatoria.

É o relatório, que encaminho para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação e passo a proferir voto.

A controvérsia recursal se cinge em verificar se a apelante possui direito à percepção de vencimento-base no valor indicado no edital do concurso público no valor de R$ 732,83 (setecentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), ainda que diverso daquele previsto na legislação que disciplina a carreira de Assistente Social da SUSIPE, atual SEAP no valor de R$ 433,59 (quatrocentos e trinta e três reais e cinquenta e nove centavos).

Não assiste razão à parte apelante.

O art. 37, X, da CF estabelece de forma expressa que a remuneração dos servidores públicos somente pode ser fixada ou alterada mediante lei específica, a denominada reserva legal remuneratória.

Tal comando constitucional constitui expressão direta dos princípios da legalidade administrativa, da separação de poderes e da responsabilidade fiscal, impedindo que a estrutura remuneratória dos servidores seja instituída ou modificada por atos administrativos.

O STF, ao analisar a matéria em sede de repercussão geral, firmou orientação no Tema 19, no sentido de que o Poder Judiciário não pode conceder aumento remuneratório a servidores públicos sob fundamento de isonomia, diante da exigência constitucional de lei específica para fixação ou alteração de vencimentos. A centralidade da reserva legal em matéria remuneratória foi reafirmada no Tema 864/STF, em que se firmou a tese de que: “
A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias.
”.

Desse modo, eventual divergência entre o valor remuneratório indicado no edital e aquele previsto na legislação de regência não possui aptidão para gerar direito subjetivo à percepção de vencimentos superiores aos fixados em lei.

Embora o edital do concurso público vincule a Administração e os candidatos — princípio da vinculação ao instrumento convocatório — tal vinculação não possui caráter absoluto, devendo necessariamente submeter-se à legislação vigente que disciplina a carreira pública.

Admitir a prevalência da previsão editalícia sobre a legislação aplicável implicaria subverter a ordem constitucional de distribuição de competências, permitindo que ato administrativo estabeleça remuneração de servidores públicos em afronta ao art. 37, X, da CF

No caso concreto, verifica-se que a Administração Pública se limitou a aplicar o regime remuneratório previsto na legislação estadual que disciplina a carreira, inexistindo qualquer conduta ilícita.

Portanto, não há falar em pagamento de diferenças remuneratórias com fundamento exclusivo na previsão editalícia.

Quanto ao pedido de indenização por danos morais, observo que responsabilidade civil do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF, exige a demonstração concomitante de conduta ilícita, dano e nexo causal.

A mera divergência interpretativa acerca do regime jurídico remuneratório do servidor não configura violação a direito da personalidade apta a ensejar reparação moral.

Isto posto, e na esteira do parecer do MP, CONHEÇO da Apelação e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença apelada.

Majoro os honorários advocatícios em favor da parte apelada, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 10 % (dez por cento) para 15 % (quinze por cento), observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

Desembargador Relator

Belém, 16/04/2026